Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707160-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINALDO CORREA GONZAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. “QUANTUM” DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em violação de domicílio, pois antes de adentrar no terreno em que se localizava a casa do acusado, os policiais o avistaram cultivando “pés” de maconha, caracterizando-se o flagrante delito. 2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. Transcorridos cerca de vinte anos desde o cumprimento ou extinção da pena, afasta-se a análise negativa dos antecedentes. 3. A quantidade da droga apreendida é apreciada como critério autônomo de fixação da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Apreendidos quase 3,5 quilos de maconha, o que representa quantidade exorbitante, suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários, justifica-se o incremento da pena-base. 4. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. 5. Embora o réu tenha negado a comercialização da droga, confessou que pretendia vendê-la, evidenciando-se, claramente, a atenuante da confissão espontânea. 6. Afasta-se a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, quando não há prova cabal e irrefutável de que a porção de droga aprendida com o adolescente foi adquirida junto ao réu, tendo em vista que não há testemunhas da suposta aquisição. 7. Não se aplica a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da LAD, pois, apesar de tecnicamente primário, o réu foi preso em flagrante em meio a uma plantação de maconha considerável, com plantas dos mais variados tamanhos e em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo que havia drogas ainda plantadas, porções secando e outras já “prensadas”. Essas circunstâncias evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, tendo em vista que participava de todas as fases do cultivo da droga, com comprovada experiência, pois, além de plantá-la, colhia, secava e prensava as folhas do entorpecente. Ademais, foi apreendida uma caixa com inúmeras sementes da droga. 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada, por ausência de justa causa, bem como de todas as provas que dela derivaram, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada forçada de policiais no interior de domicílio quando há prévia investigação e situação de flagrante criminal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de nulidade da abordagem policial e de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto à citada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, já assentou a Corte Superior que “compete ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AgInt no AREsp n. 1.738.503/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020